Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-86.2024.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001833-86.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), 51.271.750 CLEONICE LUIZ DE AMORIM - CNPJ: 51.271.750/0001-39 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO DE AQUINO - CPF: 040.935.166-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL TRIBUTÁRIO C/C REVISIONAL DE LANÇAMENTO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IMPRESSA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGULARIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a nulidade do ato administrativo apenas quanto ao ICMS lançado, mantendo, contudo, a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na obrigatoriedade da apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) impressa para fins de fiscalização e na legalidade da penalidade imposta pelo descumprimento de obrigação acessória.

III. Razões de decidir
3. O Ajuste SINIEF 07/05 e a Portaria 160/2021 regulamentam a NF-e, mas não excluem a necessidade de portar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) impresso durante o transporte de mercadorias.
4. O descumprimento de obrigação acessória enseja a aplicação de penalidade, conforme disposto no art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo independente da exigibilidade do tributo principal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou entendimento de que a ausência de cumprimento das obrigações acessórias sujeita o contribuinte às sanções correspondentes, independentemente de eventual nulidade do lançamento do tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A exigência de apresentação do DANFE impresso no transporte de mercadorias permanece vigente, sendo legítima a penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, independentemente da validade do lançamento do tributo principal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, § 2º; Ajuste SINIEF 07/05; Portaria 160/2021-SEFAZ/MT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05.04.2016; TJMT, N.U. 1000995-16.2019.8.11.0012, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEONICE LUIZ DE AMORIM
e
MÁRCIO RIBEIRO DE AQUINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal Tributário c/c Revisional de Lançamento identificada pela numeração única: 1001833-86.2024.8.11.0010, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo TAD nº 1171362-7, apenas no que concerne ao ICMS lançado, persistindo assim a multa por descumprimento de obrigação acessória (Id: 266670334).

Inconformados, os apelantes argumentam que, com o advento do

Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005
, passou a vigorar a obrigatoriedade da emissão da
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
, o que tornou dispensável a retenção de uma das vias da nota fiscal para aposição de carimbo e visto pelo servidor competente. Aduz, ainda, que o
Estado de Mato Grosso
, em consonância com o referido ajuste, publicou a
Portaria 160/2021
, a qual estabelece que a
NF-e é apta a acompanhar o trânsito interno de mercadorias, sem a necessidade de sua impressão
.

Sustentam que a
autoridade administrativa, em completa violação ao princípio da motivação dos atos administrativos
, lavrou o
Termo de Apreensão e Depósito
ora discutido, impondo multa no valor de
R$ 44.519,25 (quarenta e quatro e quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)
, sob a fundamentação de que as mercadorias estavam desacompanhadas de nota fiscal idônea, em razão da
ausência de nota fiscal impressa
.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja reformada a sentença e declarada à
nulidade da multa por descumprimento de obrigação acessória

(
Id: 266670337
)
.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do recurso de apelação
(
Id: 266670347
).

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

absteve-se de se manifestar nos autos
, fundamentando-se na
ausência de interesse público e coletivo

(
Id: 268654761
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO RIBEIRO DE AQUINO
e
CLEONICE LUIZ DE AMORIM – ME
, contra a sentença que
manteve a validade da autuação fiscal e a apreensão das mercadorias
, reconhecendo a
ausência de nota fiscal idônea no momento da fiscalização
.

Os apelantes requerem a reforma da sentença, arguindo quanto à legalidade do transporte sem DANFE impresso, uma vez que a legislação vigente permite a apresentação digital do documento mediante solicitação do fisco.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A questão controvertida nos autos refere-se à validade da exigência da apresentação da NF-e impressa para fins de fiscalização, bem como à legalidade da penalidade imposta pelo descumprimento de obrigação acessória.

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) consiste em um documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente, cujo objetivo é documentar operações comerciais com mercadorias ou prestações de serviços, substituindo as tradicionais notas fiscais em papel. Para que tenha validade jurídica, deve ser assinada digitalmente pelo emissor e submetida à pré-validação pela Secretaria da Fazenda do Estado de origem,
a qual retorna ao contribuinte um protocolo de Autorização de Uso, sem o qual a mercadoria não pode transitar legalmente
.

Embora a NF-e seja um documento eletrônico,
a legislação vigente estabelece a obrigatoriedade da impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), o qual deve acompanhar o trânsito da mercadoria
. O DANFE, conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/05,
é uma representação gráfica da NF-e, impressa em papel comum, contendo a chave de acesso do documento eletrônico e um código de barras bidimensional, facilitando a consulta pelos órgãos fiscalizadores
.

Nesse contexto, a obrigatoriedade de portar o DANFE durante o transporte de mercadorias não foi revogada pelo Ajuste SINIEF 07/05 nem pela Portaria 160/2021, que apenas regulamenta a dispensa da impressão da NF-e para fins de arquivo e escrituração fiscal,
mas não exclui a necessidade de apresentação do DANFE para fiscalização durante o trânsito da mercadoria
.

Dessa forma, ao transportar mercadorias sem portar o DANFE, os apelantes descumpriram uma obrigação acessória prevista na legislação tributária, sujeitando-se à penalidade correspondente.

No que tange à alegada violação ao princípio da motivação, observa-se que a penalidade aplicada pela autoridade fiscal encontra amparo em dispositivo normativo expresso, que determina a necessidade de portar o DANFE durante o transporte da mercadoria. Não há, portanto
, qualquer nulidade a ser reconhecida quanto à fundamentação do ato administrativo, pois a infração está devidamente caracterizada nos autos
.

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 113, § 2º, estabelece que as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e sua inobservância sujeita o infrator às penalidades cabíveis, vejamos:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

A luz doutrinária esclarece que:
mesmo contribuintes dispensados do pagamento do tributo poderão (em regra, deverão) submeter-se às obrigações acessórias
, a exemplo do que acontecia com a declaração de pessoas isentas do imposto sobre a renda
[1]
.

Assim, a exigência imposta pela fiscalização estadual
não se configura como interpretação arbitrária ou desarrazoada da norma, mas sim como cumprimento do regramento tributário vigente
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de
que a inobservância de obrigações acessórias, mesmo que não implique diretamente na sonegação de tributos, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação fiscal, uma vez que tais obrigações desempenham papel essencial na organização e controle da arrecadação tributária pelos entes federados
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO LIVRO CONTÁBIL. MULTA. INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, visto que a questão da exigibilidade da multa em face de descumprimento de obrigação acessória foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, firmando, contudo, entendimento de que, se a obrigação principal era indevida, a acessória também seria. 2. Na espécie, foi aplicada à empresa contribuinte multa em razão de descumprimento de obrigação acessória, qual seja, escrituração do Livro Diário no registro público competente, providência atendida tão somente quando se requereu à empresa contribuinte que apresentasse os livros contábeis para viabilizar a fiscalização por parte da autoridade tributária. 3.
Nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, a obrigação acessória prevista em "legislação tributária" vincula o contribuinte, bem como terceiro, no objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal
. 4.
A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN)
. 5.
A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. "O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, §2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária
' (AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009)" (AgRg no AREsp 783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 5/2/2016.).” (REsp 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
DENEGAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REGULARIDADE DO TAD
. READEQUAÇÃO DA MULTA E DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1128906-5, afastando a cobrança de ICMS e multa aplicados em operação com mercadoria acompanhada de nota fiscal denegada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se em: (i) verificar a legalidade do TAD nº 1128906-5 e da autuação fiscal; (ii) analisar a alíquota de ICMS aplicada; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada. III. Razões de decidir 3.
O TAD é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi elidida pela parte recorrida, por meio de prova inequívoca da irregularidade da autuação fazendária
. 4. A alíquota correta para a operação interestadual para contribuinte de outra unidade da federação é de 12%, conforme previsto no art. 95, II, “a”, do RICMS/MT, e não 17% como aplicado na autuação fiscal. 5. A multa aplicada foi excessiva, devendo ser limitada a 100% do valor do imposto devido, em observância à jurisprudência do STF sobre a proporcionalidade das sanções tributárias e o não confisco. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i)
reconhecer a validade do TAD nº 1128906-5
; (ii) determinar a aplicação da alíquota de 12% para o cálculo do ICMS devido; e (iii) limitar a multa tributária a 100% do valor do imposto. Tese de julgamento: "É legítima a autuação fiscal de mercadorias acompanhadas de nota fiscal denegada. Em operação interestadual, cujos destinatários são contribuintes de outras unidades da federação, aplica-se a alíquota de 12% para o ICMS. Multa tributária por descumprimento de obrigação acessória deve observar o limite de 100% do valor do imposto devido". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 35-B, V, 35-C e 37; RICMS/MT, art. 95, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16.12.2014.” (N.U 1000995-16.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 04/02/2025) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO –
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO TAD – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1.
“A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual.
” (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).2. Se não foi realizada a parada no posto fiscal, não há como se afastar a autuação do Fisco, porquanto foi descumprida a obrigação acessória imposta pela legislação estadual, incidindo, ainda, a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS.3. “No transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5º, § 4º da Lei n. 7.098/98.” (TJ-MT 10244748220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1015124-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 09/10/2024) (destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO.
NOTA FISCAL INIDÔNEA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA QUE JULGOU LIMINARMENTE O PEDIDO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança, fundamentada no art. 332, III, do CPC. Pedido de liberação de veículo apreendido sob a alegação de irregularidade fiscal. Rejeitada a tese da apelante de que o veículo não se enquadra como mercadoria, mas sim de bem locado a terceiros e não destinado à comercialização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a operação caracteriza locação isenta de ICMS nos termos do Decreto nº 2.212/2014; e; (ii) avaliar a legitimidade da apreensão do veículo com base na legislação fiscal do Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. A incidência tributária em operações de locação está condicionada à observância dos requisitos do art. 5º, XV, “a”, do Decreto nº 2.212/2014, incluindo registro prévio em cartório e emissão de nota fiscal específica. 4. Nos termos do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, é válida a apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea para garantir a regularidade da operação fiscal, desde que não caracterize meio coercitivo de cobrança de tributo. 5.
A nota fiscal apresentada registrava destino incompatível com a operação real, configurando inidoneidade e legitimando a apreensão administrativa
. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
É legítima a apreensão de veículo desacompanhado de nota fiscal idônea para assegurar a regularidade da operação fiscal, nos termos da legislação tributária estadual, desde que não configurado meio coercitivo de cobrança
.” Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 2.212/2014, art. 5º, XV, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000; STF, Súmula 323.” (N.U 1001216-33.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO. LEGALIDADE DA APREENSÃO. APLICABILIDADE DO IRDR TEMA 2 DO TJMT. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado para liberar mercadorias apreendidas e suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da apreensão. II. Questão em discussão 2. O ponto controvertido consiste em: i. Verificar a legalidade da apreensão das mercadorias em razão da ausência de documentação fiscal idônea no momento da fiscalização; ii. Examinar a aplicabilidade da tese firmada no IRDR Tema 2 do TJMT, que trata da legalidade de apreensão de mercadorias para coibir infrações materiais de caráter continuado. III. Razões de decidir 3.
A fiscalização constatou que parte das mercadorias transportadas estava desacompanhada de documentos fiscais idôneos no momento da abordagem, situação configurada como infração tributária de caráter permanente, nos termos dos incisos XIV e XV do art. 17 e do parágrafo único do art. 35-A da Lei Estadual nº 7.098/98, bem como do art. 24 do Regulamento do ICMS/MT
. 4. A apreensão de mercadorias, nesse contexto, não configura meio coercitivo de cobrança de tributos, mas visa interromper a irregularidade tributária, conforme estabelecido no IRDR Tema 2 do TJMT e pacificado pela jurisprudência estadual. 5.
A ausência de apresentação de nota fiscal idônea durante o procedimento fiscal legitima a apreensão, independentemente de eventual documentação complementar apresentada posteriormente
. 6. Ainda que a mercadoria já tenha sido liberada, a sentença merece retificação para evitar alegações de nulidade do ato administrativo em futuras ações. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença retificada para denegar a segurança concedida no mandado de segurança. Tese de julgamento: “A apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea no momento da fiscalização configura medida legítima destinada a coibir infrações tributárias materiais de caráter continuado, não caracterizando sanção política ou meio coercitivo para cobrança de tributos pretéritos.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 35-A, parágrafo único; Regulamento do ICMS/MT, art. 24; Código de Processo Civil, art. 985, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; TJMT, N.U. 1048178-85.2022.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2024.” (N.U 0006024-54.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APREENSÃO DE MERCADORIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO MATERIAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto por Clairto Borile Ltda. contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeira instância e julgou improcedentes os pedidos iniciais, apresentados em ação visando a restituição de mercadoria apreendida e a declaração de nulidade do crédito tributário de ICMS e da multa acessória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) Definir se é legítima a apreensão de mercadoria transportada sem nota fiscal e sem a parada obrigatória no posto fiscal, em razão do não cumprimento de obrigação acessória; (ii) Estabelecer se a imposição de multa é válida, considerando a ausência de documentação fiscal idônea e o não cumprimento das obrigações tributárias acessórias. III. Razões de decidir 3.
A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal é legítima, conforme entendimento pacificado pelo IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que admite a apreensão como meio de coibir infração material de caráter continuado, desde que não envolva cobrança de tributos pretéritos. 4. A obrigatoriedade de emissão de nota fiscal e o cumprimento das obrigações acessórias são independentes da incidência do tributo, conforme disposto no artigo 113, § 2º, do CTN, sendo a falta de cumprimento dessas obrigações passível de penalidades, como a apreensão da mercadoria e a imposição de multa
. 5. A multa de 30% sobre o valor da operação é devida, pois o transporte do bem não foi acompanhado de documento fiscal idôneo, e o motorista não cumpriu a obrigação de parada no posto fiscal, conforme a legislação estadual (Lei nº 7.098/1998, art. 47-E, III, a). 6. A alegação de nulidade/ilegalidade do crédito tributário de ICMS carece de fundamento, uma vez que não houve a cobrança do referido tributo no TAD, mas apenas a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal é legítima quando visa coibir infração material de caráter continuado, em cumprimento à obrigação acessória de fiscalização, conforme entendimento do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000. 2
.
A falta de cumprimento das obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal e a parada no posto fiscal, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual, incluindo a apreensão da mercadoria e a imposição de multa. 3. A imposição de multa por descumprimento de obrigações acessórias não se vincula à cobrança do ICMS, mas sim ao não cumprimento das formalidades previstas para o transporte de mercadorias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 113, § 2º; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17 e 47-E, III, a
. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; STF, RE 627051/PE, rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.02.2015; STJ, REsp 1035798/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 06.05.2009.” (N.U 1001696-11.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REVISIONAL DE LANÇAMENTO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, que visava suspender a exigibilidade de débito fiscal de ICMS e determinar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, no contexto de uma ação anulatória de débito fiscal c/c revisional de lançamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular caracteriza fato gerador de ICMS, nos termos da legislação vigente; (ii) se a ausência de documentação fiscal no momento da fiscalização compromete o direito à suspensão do débito tributário por meio de tutela de urgência. III. Razões de decidir 3
. A ausência de documentação fiscal no momento da fiscalização contraria o disposto na legislação estadual (Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 35-A) e inviabiliza, neste estágio processual, a comprovação da probabilidade do direito. 4. A Súmula 166 do STJ dispõe que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não gera ICMS. No entanto, tal entendimento não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, como a emissão de documentos fiscais
. 5. A alegação de prejuízo iminente, como a exclusão do regime do Simples Nacional, não constitui, por si só, fundamento para o deferimento de tutela de urgência, uma vez que existem mecanismos administrativos para a regularização fiscal. 6. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC, o que não restou configurado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, mas exige o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação fiscal. 2. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária depende de prova pré-constituída que demonstre a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e III; Lei Complementar nº 87/1996, art. 11, § 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 35-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1020934-47.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023.” (N.U 1027116-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)(destaquei)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em

plena conformidade com a legislação aplicável
, não havendo fundamento jurídico para acolher a pretensão dos apelantes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da

Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara
, que reconheceu a nulidade do TAD nº 1171362-7 apenas no que tange ao lançamento do ICMS,

preservando, contudo, a penalidade aplicada pela inobservância da obrigação acessória
,
nos termos da fundamentação supra.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba honorária
de
2% (dois por cento)
em favor da Fazenda Pública Estadual
, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Caparroz, Roberto. Direito tributário esquematizado. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025